Tribunal: STF
Processo: RE 100141
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
- TRABALHISTA.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. DESCONTO DE PERCENTUAL DO PRIMEIRO
PAGAMENTO EM FAVOR DO SINDICATO PROFISSIONAL.
NÃO SE ALCA A NIVEL CONSTITUCIONAL O TER FICADO ESTABELECIDO EM
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO QUE SERIA FEITO NOS SALARIOS DOS
EMPREGADOS, EMBORA NÃO SINDICALIZADOS, DESCONTO ASSISTENCIAL
INCIDENTE SOBRE O VALOR DO REAJUSTE OBTIDO, QUANDO DO PRIMEIRO
PAGAMENTO DESTE.